Tribunal: TJDFT
Processo: 0729427-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0729427-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIEL JONAS KAEFER DE OLIVEIRA, JULIO CESAR CERDEIRA FERREIRA, ALCIDES TRENTO FIOR NETO, EDER RICARDO FIOR PACIENTE: RAFAEL TOMAZ CAMARGO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JURI DE TAGUATINGA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos Drs. EDER RICARDO FIOR, JÚLIO CÉSAR CERDEIRA FERREIRA, DANIEL JONAS KAEFER DE OLIVEIRA e ALCIDES TRENTO FIOR NETO, em favor do paciente RAFAEL TOMAZ CAMARGO, cujo objeto é a revogação da decisão que decretou sua prisão preventiva nos autos do processo n. 0714683-13.2020.8.07.0007, em trâmite perante o Tribunal do Júri de Taguatinga. Conforme certidão de ID 49228502, fora interposto recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia proferida pelo juízo de origem, distribuído à 1a Turma Criminal, sob a Relatoria da Exma. Desembargadora Ana Maria Amarante, ora aposentada. Nos termos do art. 81, § 1o, do Regimento Interno do TJDFT: “[o] primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva”. Por sua vez, o art. 85, parágrafo único, prevê que: “[a]fastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava”. Em face do exposto, DECLINO da competência. Remetam-se os autos à 1a Turma Criminal, órgão prevento para processar e julgar o processo. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator